Tribunal: TJDFT
Processo: 0736578-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PANDEMIA. COVID-19. CUMULAÇÃO DE RITOS PROCESSUAIS. PRISÃO E PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na execução de alimentos é inadmissível a cumulação dos ritos processais da prisão e da penhora, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Precedentes do C. STJ e E. TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.